Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740203-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REU: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, PINHEIRO NETO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO-DF em desfavor de ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, por meio da qual se pretende “desconstituir a decisão Id 234298066 prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no CumSen no 0702299 87.2017.8.07.0018, por ter violado manifestamente os arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175 da Constituição, consoante reconhecido pelo STF na ADPF 524/DF” (ID 76414306 – pág. 17). Na inicial (ID 76414306), a autora faz referência ao cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018 como processo rescindendo e aponta a decisão interlocutória de ID 234298066 dos referidos autos como decisão rescindenda. Salienta que a referida decisão: “(i) determinou o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 101.091,36 diretamente das contas desta Cia., sem ciência prévia; (ii) reafirmou determinação de penhora de 5% do faturamento bruto mensal da Requerente; e (iii) impôs multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II e III, do CPC” (ID 76414306 – págs. 1⁄2). Segundo alega, tais medidas desconsideraram o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmando no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 524/DF, que sujeita a autora ao regime de precatórios e veda a realização de constrições patrimoniais diretas, por reconhecer que “o METRÔ-DF é empresa estatal prestadora de serviço público essencial em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da Corte que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF), concluindo, assim, que as decisões judiciais que impliquem em bloqueio, penhora ou liberação de valores dessa Companhia, violam os citados preceitos fundamentais” (ID 76414306 – pág. 7). Ressalta que, diante disso, ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a Reclamação no 80.444/DF, que foi distribuída ao Ministro Luiz Fux, o qual, em decisão de 9/6/2025, julgou procedente a reclamação “para cassar a sentença proferida nos autos do Processo no 0702299-87.2017.8.07.0018, em curso no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública no tocante ao pagamento por precatórios dos débitos da empresa reclamante, ressalvadas as custas e despesas processuais, por não estarem abarcadas pelos paradigmas alegados.” Narra que, posteriormente ao ajuizamento da reclamação, sobreveio decisão do juízo de origem revogando a decisão mencionada e determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo da reclamação pelo STF (ID 246430299, dos autos do processo rescindendo). Contudo, noticia que, em 8/9/2025, o Min. Luiz Fux, após a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na aludida reclamação, reconsiderou o decidido anteriormente e negou seguimento ao feito, ressalvando o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental na Reclamação Constitucional no 23.967/DF, ajuizada em face de decisão constritiva precedente dos mesmos autos, bem como a possibilidade de aviamento de ação rescisória contra as decisões proferidas nas instâncias ordinárias. Assim, argumenta que a presente ação rescisória tem como escopo a desconstituição dos efeitos da decisão de ID 234298066 dos autos do feito rescindendo, por ofensa ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 524/DF, a fim de que seja determinado “ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (i) a observância do regime de precatórios estabelecido no art. 100 da CF, no processamento do CumSen no 0702299-87.2017.8.07.0018, no que tange ao pagamento dos débitos desta Cia.; (ii) que promova o desbloqueio da quantia de R$ 101.091,36; e (iii) se abstenha de efetuar de efetuar novas constrições patrimoniais em desfavor desta empresa pública prestadora de serviço público essencial em caráter não concorrencial” (ID 76414306 – pág. 4). Para isso, verbera a configuração do vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, por violação manifesta ao disposto nos arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175, todos da Constituição Federal. Aduz a inaplicabilidade ao caso do disposto no Enunciado no 343 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a decisão rescindenda não observou o julgamento realizado na ADPF, o que causa prejuízo à regularidade do serviço público de transporte metroviário e, por conseguinte, a mobilidade urbana distrital. Postula a concessão de tutela provisória de urgência. Para isso, argumenta a probabilidade do direito, consubstanciado na malversação do decidido na ADPF no 524/STF. Além disso, sustenta o perigo de dano grave ou de difícil reparação, “pois, salvo a suspensão dos efeitos da decisão rescindente, a constrição de receitas operacionais comprometerá o custeio de despesas essenciais ao regular funcionamento do sistema metroviário — como folha de pagamento, manutenção e insumos básicos —, colocando em risco a continuidade de um serviço público essencial, assegurado constitucionalmente como direito social (art. 6o, CF)” (ID 76414306 – pág. 15). Assim, postula a concessão de liminar para (ID 76414306 – pág. 16): “i. suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do TJDFT nos autos da ação n. 0702299- 87.2017.8.07.0018; ii. determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 101.091,36, constrita sem prévia intimação da Autora; iii. impedir novas medidas de penhora ou bloqueio de valores sobre a receita da Cia. até o julgamento final da presente ação;” No mérito, pede a procedência da pretensão formulada na presente ação rescisória para (ID 76414306 – pág. 17): “i. em juízo rescisório, desconstituir a decisão Id 234298066 prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no CumSen no 0702299- 87.2017.8.07.0018, por ter violado manifestamente os arts. 2o; 37, caput; 60, § 4o, III; 100; 167, VI; e 175 da Constituição, consoante reconhecido pelo STF na ADPF 524/DF; e ii. em juízo rescisório, determinar que o cumprimento de sentença em curso no processo no 0702299-87.2017.8.07.0018 passe a correr sob o dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição e disposições correlatas do Códio de Processo Civil, conforme rito estabelecido no bojo da ADPF 524/DF, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e ex tunc, obstando-se novas ordens de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas do METRÔ-DF;” Custas iniciais e depósito prévio recolhidos na forma dos IDs 76455064, 76477026 e 76477027. Por meio da decisão de ID 76442029, em face do valor atribuído à causa pelo autor, determinou-se à autora a sua retificação, para que observasse o montante atualizado do valor atribuído ao feito originário ou o proveito econômico buscado na ação rescisória (art. 292, § 3o, do CPC), com recolhimento do restante em relação às custas iniciais (art. 69, I, do RITJDFT) e ao depósito prévio (art. 968, II, do CPC). A autora vindicou a reconsideração do decidido no ID 76442029, por meio da petição de ID 76554828, o que foi indeferido por meio da decisão da ID 76568853. Após, houve a apresentação de emenda da inicial pela autora (ID 76873589), com o recolhimento do restante em relação às custas iniciais (IDs 76635319 e 76873591 – pág. 2) e ao depósito prévio (ID 76873591- págs. 3 e 40. Por meio do despacho de ID 76907325, em face da necessidade de correção no polo passivo da ação rescisória, a autora foi intimada a promover a emenda da petição inicial, com a inclusão de PINHEIRO NETO ADVOGADOS no polo passivo da presente demanda. A emenda à inicial foi apresentada pela autora (ID 77047398), com retificação do polo passivo e inclusão do escritório PINHEIRO NETO ADVOGADOS como requerido na presente ação rescisória, ratificando-se os demais termos da inicial de ID 76414306. É a síntese do necessário. Decido. A autora pretende, em suma, rescindir os efeitos da decisão interlocutória de ID 234298066 dos autos do cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018, que foi instaurado por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA e PINHEIRO NETO ADVOGADOS em desfavor de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, a qual tem o seguinte teor: “I - Ao ID 225568977, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA e PINHEIRO NETO ADVOGADOS foram intimados para juntar planilha atualizada, bem como este último foi instado a dizer se pretendia a penhora de faturamento já deferida no cumprimento de sentença do valor principal. Em seguida, ALSTOM requereu ao ID 228954342 o bloqueio via SISBAJUD de R$ 80.942.258,23 referente a 5% do faturamento da RÉ de 2017 a 2024. Ato seguinte, PINHEIRO NETO ADVOGADOS requereu penhora via SISBAJUD do valor de R$ 101.091,36 referente à sua execução (planilha ao ID 228992879). É o que importa relatar. II - Quanto ao pedido de bloqueio via SISBAJUD nas contas da Parte Ré METRO-DF requerido pela PINHEIRO NETO ADVOGADOS, não vejo óbice para seu deferimento. No entanto, insta esclarecer que anteriormente já houve bloqueio via SISBAJUD nas contas da ré no cumprimento de sentença da Exequente ALSTOM. Contudo, tal constrição foi reformada em sede do AI de n. 0704267-12.2017.8.07.0000. Na ocasião, entendeu-se que a constrição efetuada no valor total de R$ 2.648.795,72 em face das contas da Executada afetava a execução do serviço de transporte metroviário de caráter público. Argumentou-se ainda no voto-condutor que "a ordem de indisponibilidade, sem qualquer tipo de ressalva ou limite, acaba por representar a constrição de todo o faturamento da Agravante, em dissonância com o artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil, preceito legal que autoriza apenas a penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora". Dessa maneira, entendeu-se pela possibilidade de constrição em face da Ré, notadamente a penhora do faturamento, desde que limitada a certo percentual capaz de conciliar satisfação do crédito e preservação da prestação do serviço público. Assim, embora tal acórdão não diga respeito à execução da PINHEIRO NETO ADVOGADOS, visto que prolatado em AI oriundo da execução da ALSTOM, verifica-se que o entendimento lá exposto se apresenta como baliza para análise do pedido de constrição via SISBAJUD da PINHEIRO NETO. Isso porque, em uma análise prelibatória, no caso da execução ajuizada pelo escritório de advocacia, o eventual bloqueio do valor exequendo de R$ 101.091,36 não é capaz de prejudicar o serviço metroviário ofertado pela empresa-ré, visto que bastante aquém ao faturamento mensal da empresa. Assim, depreende-se não haver impedimento, a priori, para a realização de bloqueio do valor integral do débito. III - Noutro giro, melhor sorte não assiste ao pedido de ID 228954342 realizado pela ALSTOM de bloqueio no valor de R$ 80.942.258,23. Insta destacar que a penhora de faturamento ainda não foi implementada desde o seu deferimento em 2017, seja pelo fato de a medida ter sido objeto de diversos recursos interpostos pelo Executado, seja em razão dos obstáculos impostos pelo Réu em fornecer base de cálculo em que recairia a constrição. Assim, uma vez que a penhora até o presente momento não foi efetivada, não há que se falar em bloqueio de valores retroativos do faturamento de 2017 a 2024. Soma-se a isso o entendimento já exposto acima do AI de n. 0704267-12.2017.8.07.0000, em que se entendeu que eventual bloqueio vultoso de valores não pode ser concedido, uma vez que tal constrição afetará a execução do serviço público de transporte metroviário. Dessarte, o pedido de bloqueio via SISBAJUD de R$ 80.942.258,23 referente ao faturamento de 2017 a 2024 deve ser INDEFERIDO. Doutro lado, a Parte Ré não fora intimada ao ID 225568977 quanto ao prosseguimento da penhora de faturamento, razão pela qual demonstra-se inoportuno no presente momento processual a aplicação de astreintes em face da Executada. No entanto, verifica-se que no curso do processo a Parte Executada impôs sucessivas resistências à penhora de faturamento já deferida. Diante desse cenário, ocorrendo novos obstáculos pela Parte Ré, fica advertida de que será imposto bloqueio via SISBAJUD de quantia referente à 5% do faturamento bruto de forma mensal conforme disposto abaixo. Em face de todo o exposto: IV - DEFIRO e implemento o pedido da Parte Exequente PINHEIRO NETO ADVOGADOS de bloqueio judicial na monta de R$ 101.091,36 em face das contas da Executada, sem dar ciência prévia ao interessado, nos termos do art. 854 do CPC. V - Intime-se o METRO-DF para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. VI - Noutro giro, concedo em parte o pedido de ID 228954342 para INTIMAR o METRO-DF a fim de que junte extrato da receita operacional bruta referente ao mês de abril/2025 no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá efetuar depósito judicial referente a 5% receita operacional bruta indicada do mês de abril. Os depósitos deverão ser realizados mensalmente, conjuntamente com a juntada do extrato do faturamento bruto do respectivo mês, a fim de se efetivar a penhora de faturamentos confirmada pelo acórdão de ID 16769620 (AI n. 0708070-03.2017.8.07.0000). VII - Escoado o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para determinação de SISBAJUD em face da Executada a fim de se prosseguir com a penhora de faturamento. Advirta-se que, em razão da eventual inércia da Parte Ré em apresentar a receita operacional bruta mensal, será utilizado como estimativa a quantia de 5% da receita operacional bruta de 2024 apresentada pela Exequente ALSTOM ao ID 228954342, a qual, considerando seu total anual de R$ 192.510.639,05, dividida por 12 meses, resultará no valor de R$ 802.127,66 mensais. Tais bloqueios serão realizados mensalmente até o adimplemento total do débito (atualmente em R$ 117.481.638,74 - ID 228959798). VIII - Intimem-se.” Conforme relatado anteriormente, a autora invoca, para a desconstituição do acórdão rescindendo, o vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, em síntese aduzindo que a decisão rescindenda implica a inobservância do decidido pelo STF no julgamento da ADPF no 524. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do STJ, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque, em juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem, notadamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, compulsando-se os autos do processo rescindendo (cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018), verifica-se que, em um primeiro momento e em face do ajuizamento da Reclamação Constitucional no 80.444/DF perante o Supremo Tribunal, o Juiz de primeiro grau promoveu a reconsideração do decidido anteriormente ao ID 234298066, em cumprimento à decisão inicialmente proferida pelo Min. Luiz Fux no sentido da procedência da reclamação aviada, senão vejamos (ID 241230026, dos autos do cumprimento de sentença no 0702299-87.2017.8.07.0018): “I - Diante do entendimento deste Eg. TJDFT de que a execução em face do METRO-DF seguiria o rito ordinário, foi determinado ao ID 234298066 bloqueio via SISBAJUD em face da Executada, a qual constringiu o valor de R$ 101.091,36. II - Em seguida, a Parte Requerida informou ao ID 239161566 que ajuizou Reclamação de n. 80.444 junto ao STF, tendo a R. decisão de ID 240603585 assim determinado: “Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a sentença proferida nos autos do Processo no 0702299- 87.2017.8.07.0018, em curso no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública no tocante ao pagamento por precatórios dos débitos da empresa reclamante, ressalvadas as custas e despesas processuais, por não estarem abarcadas pelos paradigmas alegados.” III - Intimada ao ID 239354885 para se manifestar, os Exequentes quedaram-se inertes. IV - Diante desse cenário, em cumprimento ao julgado supra, o cancelamento do bloqueio via SISBAJUD é a medida que se impõe. V - Dessarte, uma vez que os valores já foram transferidos para conta judicial, intime-se o METRO-DF para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária. VI - Vindo a conta, expeça-se alvará de levantamento em favor do METRO-DF dos valores bloqueados ao ID 235949435 (R$ 101.091,36, mais acréscimos legais). VII - Outrossim, diante da determinação de aplicação do rito fazendário aos presentes cumprimentos de sentença, revogo a multa aplicada ao ID 225568977. VIII - Nesse trilhar, a fim de dar prosseguimento à execução, intimem-se as Partes Exequentes para juntar planilha atualizada do débito no prazo de 10 (dez) dias. Advirto aos Autores que, em virtude do rito de execução aplicável à Fazenda Pública, descabem os consectários legais previstos no §1o do art. 523 do CPC. IX - Vindo os cálculos, intime-se a Executada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.” Após a referida decisão, contudo, houve a prolação da decisão de ID 246430299 (dos autos do feito rescindendo), por meio da qual o Juiz de origem determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado definitivo da Reclamação no 80.444/DF: “I - EXEQUENTE: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, PINHEIRO NETO ADVOGADOS interpôs(useram) embargos de declaração contra a decisão de ID 242428340, que determinou a revogação de multas aplicadas ao réu, bem como o prosseguimento da execução pelo rito fazendário na forma da r. decisão de ID 240603585 em sede da Reclamação de n. 80.444 junto ao STF. Em suma, alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa, uma vez que não levou em conta que a Rcl. 80.444 ainda encontra-se pendente de trânsito em julgado. Alegou, ainda, que o seu prazo para manifestação não havia se escoado. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos No mérito, os embargos merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Com efeito, verifica-se que a decisão de ID 241230026 se amparou em premissa fática equivocada, visto que considerou ao item III a inércia da Parte Exequente, a qual não ocorrera, dado que os autores ainda se encontravam no prazo para manifestação quando da decisão embargada foi prolatada. Dessarte, o direito ao contraditório da Parte Autora restou prejudicado, uma vez que que não teve a oportunidade de se manifestar nos autos antes que este juízo prolatasse a decisão embargada. III - Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para REVOGAR integralmente a decisão de ID 241230026. IV - Ademais, diante da ausência de trânsito em julgado da Rcl. 80.444, a título de cautela DEFIRO o pedido da Parte Exequente para suspensão do feito até o julgamento definitivo da Reclamação no 80.444/DF. V - Por fim, verifica-se que a r. Decisão de ID 240603585 prolatada na Reclamação de n. 80.444-DF assim julgou: “Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a sentença proferida nos autos do Processo no 0702299- 87.2017.8.07.0018, em curso no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública no tocante ao pagamento por precatórios dos débitos da empresa reclamante, ressalvadas as custas e despesas processuais, por não estarem abarcadas pelos paradigmas alegados.” VI - Dessarte, de análise do decisum, muito embora o Eg. STF tenha determinado a aplicação do rito fazendário ao presente cumprimento de sentença, não se verifica orientação expressa para liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Assim, em respeito à decisão prolatada pela Corte Suprema e a título de extrema cautela, adio a expedição do alvará de transferência referente aos valores oriundos do bloqueio em favor do METRO-DF para momento posterior ao trânsito em julgado da Reclamação n. 0105250-59.2025.1.00.0000 ou até que sobrevenha decisão em sentido diverso. VII - Intimem-se. VIII - Remetam-se os autos à suspensão, a fim de se aguardar o trânsito em julgado da Rcl. 80.444-DF.” De tal sorte, uma vez que há determinação oriunda do próprio feito rescindendo acerca da suspensão do cumprimento de sentença aviado, bem como diante da verificação de que não houve o trânsito em julgamento na Rcl no 80.444/DF, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, pois falta à pretensão aviada a demonstração suficiente do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Reautue-se o feito, para incluir PINHEIRO NETO ADVOGADOS no polo passivo desta ação rescisória. Citem-se os réus, ALSTON BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA e PINHEIRO NETO ADVOGADOS, para, em 15 (quinze) dias, apresentarem sua resposta. Publique-se. Intimem-se. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora